Tribunal: TJMT
Processo: 1032010-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032010-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho que
determinou a prestação de informações
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é cabível contra despacho que não possui conteúdo decisório, ou seja, se o ato judicial impugnado tem natureza de decisão interlocutória.

III. Razões de decidir:

3. O despacho impugnado no agravo de instrumento, em razão de sua natureza, limitou-se a determinar a prestação de informações, sem decidir nenhuma questão de mérito ou incidental.

4. O ato judicial impugnado é de natureza de despacho, logo, não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra ato judicial que não possua conteúdo decisório, conforme art. 1.001 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013800-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 3.9.2024; TJMT, N.U 1009842-67.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024; TJMT, N.U 1025031-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1005508-42.2016.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, determinou que o autor, ora agravante, “
no prazo de 15 (quinze) dias, aponte todas as ações cujo objeto equivale ao da demanda em espeque, inclusive as que já tenham sido sentenciadas
”.

O agravante assevera que “
a determinação de prestação de informações com a exigência de apresentação da listagem de todas as ações ajuizadas com o mesmo objeto se caracteriza demasiadamente onerosa e contrária ao princípio da razoabilidade
” não se trata de despacho, mas sim de decisão interlocutória, razão pela qual é cabível a interposição de agravo de instrumento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para admitir o processamento do agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 253228174, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1005508-42.2016.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, determinou que o autor, ora agravante, “
no prazo de 15 (quinze) dias, aponte todas as ações cujo objeto equivale ao da demanda em espeque, inclusive as que já tenham sido sentenciadas
”.

Eis o teor do ato judicial impugnado no agravo de instrumento:

“
[...] Nesse ínterim, havendo comum origem do direito, ante a possibilidade de prolação de decisões/sentenças conflitantes ou contraditórias na hipótese de decisões separadas, reputo necessária nova intimação da parte autora para informar os números das demais ações ajuizadas com o mesmo objeto.

Pelo exposto, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aponte todas as ações cujo objeto equivale ao da demanda em espeque, inclusive as que já tenham sido sentenciadas
.” (autos de origem, Id. 126787240 – Pág. 4).

Portanto, o d. Juízo
a quo
não proferiu nenhuma decisão, uma vez que apenas determinou a prestação de informações.

Assim, o ato judicial impugnado no agravo de instrumento tem natureza de despacho e não de decisão interlocutória. No entanto, não cabe recurso contra despacho, conforme estabelece o art. 1.001 do Código de Processo Civil: “
Dos despachos não cabe recurso
.”

Esse é o entendimento desta e. Corte sobre a questão:

“
O artigo 1.015, do CPC aponta que somente pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC
” (TJ-MT, N.U 1013800-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 3.9.2024, publicado no DJE 6.9.2024).

“
Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório
.” (TJ-MT, N.U 1009842-67.2024.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.7.2024, publicado no DJE 13.8.2024).

“
Nos termos do artigo 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despacho. Somente contra decisão, portanto, ato processual de conteúdo decisório, proferido pelo Relator, é que caberá o Recurso de Agravo Interno. Inteligência do artigo 1.021 do CPC.
” (TJ-MT, N.U 1025031-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.5.2023, publicado no DJE 23.5.2023).

Dessa forma, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025